Tribunal: TJES
Processo: 5001569-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001569-54.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINEPE/ES

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais, observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001569-54.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

EMBARGADO
: SINDICATO DAS EMPRESAS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINEPE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos pelo Procon Estadual e Estado do Espírito Santo em face de acórdão com id. 3821951 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo.

Irresignados parcialmente com a cognição supra resumida, opuseram aclaratórios e aduziram, em suma, omissão do acórdão pois deixou de examinar suas alegações atinentes a ausência de requisitos para concessão da liminar; da via inadequada; bem como ausência de perigo de dano. Ao final, vindicaram pelo provimento dos embargos.

Apesar de instado o sindicato deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão, pois a decisão colegiada não se furtou a examinar qualquer argumento recursal.

A presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da liminar restaram suficientemente analisados, sendo descritos individualmente a presença deles, como se observa do pronunciamento à unanimidade julgado.

Agregou-se, ainda, a compreensão segundo a qual “
Na oportunidade, impende destacar
que
a postura judicante neste intento encontra esteio no parágrafo único do art. 949, do CPC,
considerando-se o
julgado proferido pela Suprema Corte
no RE
571.968
AgR
.
”

E prosseguiu:

“O Pleno desta Corte Estadual, por seu turno, recentemente decidiu que
“
A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei pelo órgão fracionário com base em julgamentos do plenário que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente”.
(TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível Ap, 024140189762, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020).”

Com isso, não há espaço para argumentações atinentes a omissão, contrariedade ou obscuridade haja vista que a decisão colegiada não se furtou a examinar profundamente o cerne controvertido nos autos.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.